Tribunal: TJMT
Processo: 1004346-92.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1004346-92.2017.8.11.0003
REQUERENTES: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS
CREDITÓRIOS CREDITOS NÃO-PADRONIZADOS
BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de requerimento de exclusão formulado pelo BANCO DO BRASIL S.A. da presente ação, diante da cessão de crédito ao cessionário FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITOS NÃO-PADRONIZADOS I (id. 94608479).
Ocorre, que conforme decisão prolatada pela Desembargadora Relatora dos autos, nos Embargos de Declaração este pedido foi indeferido, in vebis (id. 84572987)
“(...) Conquanto o tema novo – sucessão processual em sede de recurso - não macule o julgamento do apelo interposto pelos devedores, haja vista que as contrarrazões foram apresentadas pelo credor originário Banco do Brasil S.A. (ID 69508009), é preciso enfrentá-lo, sobretudo porque influirá no conhecimento, ou não, dos Aclaratórios opostos pelo Fundo de Investimento de Direitos Creditórios Não-Padronizados enquanto cessionário do crédito.
Com efeito, nos casos de execução forçada, a cessão do crédito para terceiro não retira a legitimidade do credor originário de se manter no polo ativo da ação, detendo o cessionário mera faculdade de suceder o cedente, consoante disposto no § 1o, inciso III, do art. 778 do CPC:
(...) Sobre o assunto, Daniel Amorim Assumpção Neves fez o seguinte comentário:
"Registre-se que tanto na hipótese de crédito como de sub-rogação, os novos credores não são obrigados a assumir o polo ativo da demanda judicial já em trâmite, sendo-lhes permitido aguardar o desfecho da demanda para cobrar do antigo credor. Nesse caso, o demandante continua no processo, mas a partir da cessão de crédito ou da sub-rogação sua legitimidade passará a ser extraordinária, considerando-se que estará em nome próprio litigando por um direito que não mais lhe pertence" (sem destaques no original)
Partindo da premissa acima, com a cessão do crédito, o credor originário continua figurando na lide, mas como legitimado extraordinário, já que o cessionário assume a posição principal para pleitear as medidas que julgar pertinentes. (g.n)
Desse modo, diante do indeferimento de exclusão da ação do cedente BANCO DO BRASIL S.A. pela Câmara Julgadora, indefiro o pedido de id. 94608479.
Em relação a petição apresentada por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITOS NÃO-PADRONIZADOS I, tem-se que foi endereçada a Desembargadora Relatora pedido republicação de acórdão e reabertura de prazo.
Ante o exposto, encaminhem-se os autos a E. Relatora para apreciação de tais pedidos.
Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça